Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-12.2023.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000330-12.2023.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 415.475.888-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL OCORRIDO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - PERTINÊNCIA – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO
PROVIDO
PARA CORRIGIR A PENA E READEQUAR A PARTE DISPOSTIVA DO ARESTO.

Os embargos de declaração são oponíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
In casu,
a ocorrência de erro material configura contradição, na medida em que a pena foi redimensionada para 9 anos e 22 dias de reclusão, mas na parte dispositiva, constou 9 anos e 22 meses de reclusão. A contradição é passível de ser aclarada, nos termos do artigo 619, CPP, devendo os embargos ser acolhidos para corrigir a pena e fazer constar a reprimenda de 9 anos e 22 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra acórdão no qual fora provido, em parte, o recurso de apelação criminal interposto de
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
, e redimensionada a pena para
9 anos e 22 dias de reclusão, regime fechado
, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

O embargante afirma existir contradição ou erro material, pois embora a pena tenha sido readequada para
9 anos e 22 dias de reclusão
, na parte dispositiva do voto fez-se constar a pena de
9 anos e 22
meses
de reclusão
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado.

Intimada, a
d. Defensoria Pública Estadual
não se opôs aos aclaratórios, reconheceu tratar-se de mero material e pugnou pelo
provimento
do recurso (Id 209012187).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
foi condenado em 1º grau, à pena de 10 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

Contra a sentença, interpôs recurso de apelação criminal,
provido parcialmente
para neutralizar a circunstância judicial relativa à “conduta social”, mantendo-se negativado apenas o vetor referente as circunstâncias do crime.

Assim, a pena basilar foi reduzida e iniciada em 13 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão.

Depois, na 2ª fase, mante-se a compensação das agravantes e das atenuantes, tal como operado na sentença.

Por fim, na 3ª fase, em razão da causa de diminuição referente à tentativa, conservada a redução da pena na
fração de 1/3
(a mesma eleita pelo Magistrado
a quo
), tornou-se a pena definitiva em
9 anos e 22 dias de reclusão.

No entanto, no teor do voto, a palavra “dias” foi suprimida:

“Logo, afastada apenas a avalição desfavorável da conduta social, mas diante das circunstâncias do crime, readéquo a pena-base na proporção calculada pelo Magistrado a quo (que apesar de não ter apresentado critério matemático, ainda assim, majorou a reprimenda de forma mais benéfica do que qualquer outro orientado pelas Cortes Superiores), e inicio-a em 13 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão. Na 2ª fase, mantenho a compensação das agravantes e das atenuantes reconhecidas. Na 3ª fase, em razão da causa de diminuição referente à tentativa, reduzo a pena na fração de 1/3 (eleita pelo Magistrado) e torno a reprimenda definitiva em
9 anos e 22 de reclusão
.
O regime inicial de cumprimento da pena continua estabelecido no fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do CP”
(Id. 202790653) Grifei

E, na parte dispositiva, foi redigido o seguinte:

“Ante o exposto, de acordo com o parecer da d. PGJ, dou parcial provimento ao recurso de VITOR ERICK DA SILVA BATISTA, para neutralizar a apenas a circunstância judicial relativa à conduta social, e assim, redimensionar a reprimenda, fixando-a em
9 anos e 22 meses de reclusão
, mantido o regime prisional fechado. ”
Grifei

Nesse quadro, identifica-se erro material.

Assim sendo, este recurso
aclaratório deve ser provido
para corrigir o erro apresentado e, na forma calculada,
retificar
a parte dispositiva para constar a pena de
9

anos e 22 dias de reclusão
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmera:

“Havendo erro material manifesto no acórdão, [...] os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito. ” (TJMT, ED 167600/2016). (...). (N.U 0015838-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
, retificando-se a parte dispositiva da seguinte forma:
“Ante o exposto, de acordo com o parecer da d. PGJ, dou parcial provimento ao recurso de VITOR ERICK DA SILVA BATISTA, para neutralizar a apenas a circunstância judicial relativa à conduta social, e assim, redimensionar a reprimenda, fixando-a em 9 anos e 22 dias de reclusão, mantido o regime prisional fechado. ”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024